Tribunal: STF
Processo: ARE 1563116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Direito Ambiental, Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas. Art. 48 da Lei 9.605/1998. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento ao recurso de apelação do ora agravado. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.